Tribunal: TJPA
Processo: 0004018-21.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004018-21.2019.8.14.0006

APELANTE: EMERSON CRUZ MOTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. VETORES NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

A reanálise da dosimetria da pena impõe a revaloração do vetor culpabilidade, porém, sem alteração da pena, já que a fixação da reprimenda observou os padrões recomendados pelos Tribunais Superiores.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Emerson Cruz Mota, irresignado diante da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na denúncia (id.
5388518 - Pág. 2/4
), há
ipsis litteris
:

Narra a peça informativa que, no dia 29 de abril de 2019, por volta das 08h, em via pública, Rodovia BR-316, Bairro Centro, deste município, Emerson Cruz Mota foi preso em flagrante delito por subtrair mediante grave ameaça e com uso de arma branca, tipo faca com aproximadamente 20 (vinte) em de lamina e cabo preto, 01 (uma) bolsa, a qual continha 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J5, com carregador, documentos pessoais da ofendida e a importância de R$ 1.100,00 (mil e cem) reais, conforme BOP às fls. 06 e Auto de Exibição e Apreensão de Objeto ás fls. 20, ambos do IPL.

Na ocasião, dia e local supracitados, a vítima Cintia estava em um transporte coletivo a caminho de Belém, precisamente dentro de uma van, quando foi surpreendida por um homem, que portando uma faca, estava apontando sobre o seu peito e exigindo que a ofendida entregasse sua bolsa tira colo, logo teve sua bolsa subtraída. O veículo estava em baixa velocidade e com a porta aberta o que facilitou a fuga do ora denunciado, após o mesmo descer da van, a vítima desceu também do veículo e começou a pedir socorro, anunciando um assalto, enquanto o denunciado atravessou a BR e adentrou em uma rua próxima.

Em ato contínuo, a ofendida também atravessou a rodovia e avistou uma viatura da polícia militar, informando ao policial Paulo Fernando, em companhia do Sargento Benedito, acerca do roubo e que o denunciado havia fugido em direção a rua próxima da Estância Portuguesa. Desse modo, a nacional entrou na viatura e diligenciaram para o local apontado pela mesma, logo o denunciado foi visto e identificado pela vítima, estando ele em uma bicicleta, e ao perceber a aproximação da viatura jogou a bolsa que havia subtraído e deixou a bicicleta, em via pública, assim, passou a pular cerca de várias casas, sendo perseguido pelos policiais. O denunciado chegou a segurar o dono de uma das casas para fazê-lo de refém, contudo foi detido e identificado pela vítima. Logo, a bolsa da ofendida foi devolvida e foram realizados os procedimentos necessários.

Ressalte-se que os depoimentos das testemunhas Paulo Fernando Lopes da Silva Junior e Daniel Ribeiro do Nascimento, do condutor Benedito da Costa Silva e da ofendida Cintia Tavares da Silva estão em harmonia e os fatos relatados concordam entre si, consoante se verifica às fls. 03, 04, 05 e 06 do IPL.

Em seu interrogatório, perante a Autoridade Policial, o denunciado EMERSON CRUZ MOTA confessou os fatos imputados a si, às fls 08.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença onde o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante pela prática do artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (id.
5388524 - Pág. 2/4
).

As razões recursais culminaram exclusivamente no pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, ante a revisão dos vetores negativos (id.
5388525 - Pág. 1/6
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id.
5388527 - Pág. 2/4
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5388528 - Pág. 4
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
5388529 - Pág. 2/4
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena (id.
5388524 - Pág. 2/4)
:

Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar-lhe a pena: A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 22/23, do apenso (Súmula nº 444, do STJ); personalidade e conduta social: não pesquisadas; motivação do crime: conseguir dinheiro fácil para adquirir bebida alcóolica; as circunstâncias do crime são desfavoráveis na medida em que praticou o delito pela parte da manhã no interior de um veículo de transporte coletivo onde comumente várias pessoas são transportadas; consequências: própria da espécie delituosa; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, que em razão da atenuante da confissão reduzo para 05 (cinco) anos de reclusão e para o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, reprimenda esta que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras. Incabível substituição. Inobstante o cômputo do período de detração penal da prisão provisória, o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao réu é o semi-aberto (art. 33, § 2º, letra b, do Código Penal)

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No que tange à
culpabilidade
, merece maior reprovabilidade, diante do uso de uma arma branca, a qual, inclusive, foi apontada no peito da vítima para ameaçá-la, cuja prova testemunhal aliada à apreensão da arma é suficiente para legitimar a consideração. Em sendo assim
, mantenho como negativa
a circunstância judicial.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

IV - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, mediante faca, utilizada para intimidar a vítima, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. Nesse diapasão, insta salientar que "embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias" (AgRg no AREsp n. 1.351.373/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/2/2019), V - A prática do crime, durante a execução da pena, enquanto em gozo de regime semiaberto, extrapola o tipo penal, de modo que, mutatis mutandis, segundo entendimento desta Corte, o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC n. 462.424/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 06/11/2018).

VI - Sobre o desvalor das circunstâncias e consequências do crime, também houve justificativa concreta, uma vez que, o paciente proferiu ameaças de morte contra a filha da vítima, assim como, o objeto do roubo, de valor monetário significativo (veículo tipo pick up, SAVEIRO), não foi restituído à vítima, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 678.830/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Quanto ao
motivo
do crime, o magistrado fundamentou na obtenção de dinheiro fácil, o que faz parte da própria conduta do roubo, não podendo ser levada a efeito para agravar a pena. Assim,
neutralizo-o.

Quanto às
circunstâncias
, o delito foi praticado dentro de transporte coletivo (Van), local fechado e em movimento, o que já restringe a possibilidade de defesa da vítima; com vários passageiros em seu interior, na parte da manhã, onde muitos estão se dirigindo ao trabalho ou escola, o que pode ser agravado em detrimento do Réu, razão pela qual
preservo
a
negativação.

Assim, restam dois vetores negativos a serem considerados contra o apelante.

Em relação ao patamar utilizado para aumentar a pena em relação ao vetor negativo, encontra-se dentro do padrão aplicado pelos Tribunais Superiores, que seria de até 1/6 da diferença entre a pena mínima e a máxima (1 ano), sendo que a pena-base foi arbitrada em 6 (seis) anos de reclusão, ou seja, um aumento de 2 anos correspondente a três vetores negativos, o que leva à conclusão inevitável que, apesar da retificação de um dos vetores, ainda assim encontra-se razoável e legal a pena-base arbitrada ao apelante.

Veja-se, ainda, que a depender da justificativa utilizada pelo magistrado para aplicar aumento superior à média entende-se como legitimada a pena. Nesse sentido:
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes
(AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, no caso, mantenho a pena-base em 6
(seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, também não há o que ser questionado, pois reconhecida a
atenuante da confissão, ela foi aplicada também no patamar de 1/6 (um sexto), qual seja, 1 ano, portanto, dentro dos padrões adotados pelos Tribunais Superiores.

Em sendo assim, face à inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão.

Quanto à pena de multa,

embora desproporcional à privativa de liberdade, não há como corrigi-la face à proibição do
reformatio in pejus
. Assim, preservo-a.

Cultivo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

No que tange à detração penal, cabe ao Juízo das Execuções Penais, operar tal desiderato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, para reformar em parte a dosimetria da pena do apelante, porém, mantendo-se a pena fixada.

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 25/06/2023